Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706524-63.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, contra decisão exarada no ID 56105143. Nos termos da r. decisão recorrida, esta relatoria não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, objetivando a reforma de decisão prolatada nos autos da Execução n. 0714430-72.2022.8.07.0001, pela qual o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF acolheu exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos executados GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto o agravo interno, deve o relator determinar a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 19:14:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora